Tribunal: TJDFT
Processo: 0016661-02.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PROVA COMUM. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. CITAÇÃO. Em caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, os valores devem ser restituídos integralmente e de forma imediata, consoante orientação do verbete sumular n° 573, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios atinentes à devolução de valores em virtude da rescisão contratual por culpa do promitente vendedor incidem desde a data da citação, conforme dispõe o artigo 405, do Código Civil. Nos termos do artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. A prova constante dos autos será apreciada independentemente do sujeito que a tiver promovido (artigo 371, de igual diploma).